Tribunal: STF
Processo: ARE 1358847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO/APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL CONSTANTE DO DISPOSITIVO - REFORMA DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DIREITO ADQUIRIDO SOBRE REGIME JURÍDICOREMUNERATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - VIOLAÇÃO CONSTATADA - NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO - PRECEDENTES DO STF.



    - Por ser imensurável o valor da condenação, ante a impossibilidade de se delimitar o termo final do seu pagamento, está sujeita à remessa necessária a sentença que determina a inclusão de valores na base de cálculo de verba paga a servidor público.



    - E pacífico na jurisprudência o fato de que a Administração Pública pode, no exercício de sua discricionariedade, orientada pelo binômio conveniência - oportunidade, promover alterações no regime jurídicoremuneratório de seus servidores, desde que preservado o valor nominal da remuneração, assegurando-se, dessa forma, a irredutibilidade salarial de que trata o art. 37, inciso XV, da CF!88. (RE 464946 AgR, Relator(a): Mm. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03105!2011, DJe-150 DIVULG 04-08-2011 PUBLIC 05-08-2011 EMENTVOL-02560-01 PP-00120).



    - Evidenciada a ocorrência de violação ao princípio da irredutibilidade dos subsídios, uma vez que o valor nominal do total da remuneração percebida pela demandante sofreu redução, imperiosa impõe-se a condenação do ente estatal ao restabelecimento do valor anteriormente por ela recebido.



    - De acordo com a nova regra processual preconizada no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, deverá o Tribunal, ao julgar o recurso, proceder à majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, considerando, para tanto, o trabalho adicional realizado em grau recursal, vinculado, contudo, ao limite e aos requisitos estabelecidos nos 4 21. do mesmo dispositivo legal. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput e XV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) Extrai-se do acervo probatório dos autos que a autora é servidora pública estadual aposentada, tendo iniciado o exercido de suas funções no cargo PiA, em 14 de janeiro de 1983 (fl. 50), encerrando suas atividades no cargo de Assistente Técnico Educacional, na data de seu afastamento preliminar à aposentadoria, em 30 de dezembro de 2011 (fl. 105).



    Ademais, verifica-se que durante o tempo de serviço público prestado ao requerido, a autora obteve diversas prerrogativas inerentes aos servidores ocupantes de cargos públicos oriundos da Secretaria de Educação, vindo, com o advento da Lei Estadual n° 18.975/10, a qual instituiu o sistema remuneratório de subsídio para as carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo Estadual e do pessoal civil da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, optar, expressamente, pelo regime remuneratório anterior, consoante atesta a declaração de fI. 68.



     Entretanto, com a edição da Lei Estadual n° 19.837111, que promoveu alterações na política remuneratória das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo Estadual e do pessoal civil da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; todos os servidores insertos no referido grupo passaram, compulsoriamente, para o modelo unificado de remuneração por parcela única/ subsídio. (...)



    Em setembro de 2012, objetivando-se assegurar o valor das vantagens correspondente a R$2.807,15 (dois mil, oitocentos e sete reais e quinze centavos), o ente estatal acrescer ao pagamento da autora a verba denominada de irredutibilidade de remuneração, no valor de R$293,70 (duzentos e noventa e três reaís e setenta centavos), como garantia da irredutibilidade salarial, percebendo, aquela, assim, o valor líquido correspondente a R$2.455,70 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) (fI. 37).



    De outubro de 2012 em diante, contudo, verifica-se que a autora passou a perceber a verba que visava assegurar a irredutibilidade salarial, alhures descrita, em valor reduzido, correspondente a R$159,93 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), motivo pelo qual vem recebendo remuneração líquida em valor inferior ao período anterior a outubro de 2012, conforme se afere dos documentos de fls. 39 e 41.



    Diante de tais considerações, em que pese a ausência de violação a direito adquirido da servidora/autora, uma vez que tal instituto não é admitido para fins de aquisição a regime jurídico remuneratório, noutro vértice, constato a ocorrência de violação ao princípio da irredutibilidade dos subsídios, uma vez que o valor nominal do total da remuneração percebida pela demandante sofreu redução a partir de outubro de 2012. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente